Tribunal: TJMT
Processo: 0006530-43.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0006530-43.2011.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ronaldo Cardoso da Silva e Outros em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da ADM do Brasil Ltda., e condenou os Embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões, os Apelantes defendem a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da ação executiva, pois além de não terem participado das negociações e da formalização dos contratos, as cláusulas contratuais estabelecem que somente as dívidas e as obrigações relacionadas à falta de entrega de grãos vendidos ou de pagamento pelos insumos/agroquímicos adquiridos estão cobertas pela garantia hipotecária, não havendo qualquer menção quanto aos débitos e/ou obrigações oriundas de divergência entre as partes em relação à data para a fixação futura do preço do produto vendido.
Sustentam a inexigibilidade do título executivo tendo em vista a prorrogação da data para a fixação do preço dos produtos.
De início, requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, pugnam pela reforma integral da sentença com a consequente inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões no Id. 109992582.
Eis o relatório.
Decido.
De acordo com o caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação terá efeito suspensivo. Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação, em regra, é recebido no efeito devolutivo, haja vista que a sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução manejados pelos Apelantes.
Sabe-se, ademais, que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese sob exame, o Recorrente combateu a sentença sem demonstrar os requisitos ensejadores da medida in limine, mantendo no campo das meras alegações.
Com efeito, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito.
Intimem-se.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2.022..
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora